Tribunal: STF
Processo: HC 206875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE PERITOS INTEGRANTES DO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO OBJETIVA PREVISTA NOS ARTS. 252, 254 OU 279 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.